Tribunal: TJSP
Processo: 2281442-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Penhora de parte ideal de bem imóvel de propriedade da coexecutada. Devedora principal em recuperação judicial. Suspensão da execução em relação à garante. Inadmissibilidade. Obrigação autônoma e independente. Garantia de natureza pessoal. Inteligência do artigo 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005. Aplicabilidade da Súmula n. 581 do STJ. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Penhora de parte ideal de bem imóvel de propriedade da coexecutada. Devedora principal em recuperação judicial. Suspensão da execução em relação à garante. Inadmissibilidade. Obrigação autônoma e independente. Garantia de natureza pessoal. Inteligência do artigo 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005. Aplicabilidade da Súmula n. 581 do STJ. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281442-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes NOVA
RADAR MOTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ ANTÔNIO
BARROS FILHO e MARILDA ROSA DE BARROS, é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281442-72.2020.8.26.0000 -Voto no 25467
Fmt 2
VOTO No 25467
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281442-72.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO - FORO DE OSASCO - 5a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
AGRAVANTES: NOVA RADAR MOTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
JOSÉ ANTÔNIO BARROS FILHO E MARILDA ROSA DE BARROS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Penhora de parte ideal de
bem imóvel de propriedade da coexecutada. Devedora principal em
recuperação judicial. Suspensão da execução em relação à garante.
Inadmissibilidade. Obrigação autônoma e independente. Garantia de
natureza pessoal. Inteligência do artigo 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.
Aplicabilidade da Súmula n. 581 do STJ. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls. 293,
declarada a fls. 301 - autos originários) que, em ação de execução ajuizada pelo
agravado, rejeitou liminarmente a impugnação à penhora de fls. 273/283, por se tratar de
reprodução da impugnação rejeitada a fls. 221, argumentando que a suspensão das
execuções contra a empresa devedora, em recuperação judicial, não se estende aos
garantidores, razão pela qual a execução terá seu regular prosseguimento, devendo a
empresa Nova Radar Motos Ltda. deixar de se manifestar na execução, uma vez que
contra ela não há execução em curso.
Insurgem-se os executados afirmando que a devedora principal da dívida
encontra-se em recuperação judicial, sendo certo que o crédito executado fora arrolado
naqueles autos, de modo que deve ser suspensa a execução movida contra os
devedores solidários. Alegam que o juízo recuperacional é o competente para apreciar
questões que envolvam interesses e bens da recuperanda e seus devedores solidários.
Sustentam que há cláusula no plano que prevê a suspensão das execuções em face dos
sócios coobrigados, sendo evidente a prejudicialidade externa. Pleiteiam a revogação da
penhora deferida na origem de imóvel de propriedade da coexecutada.
Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281442-72.2020.8.26.0000 -Voto no 25467
Fmt 3
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de execução por título extrajudicial fundada em cédula
de crédito bancário capital de giro, emitida por Nova Radar Motos Ltda., e avalizada
pelos coexecutados Marilda Rosa de Barros e Jose Antonio Barros Filho, em 26.3.2018,
apontando saldo devedor de R$. 473.235,03 atualizado.
Foi deferida a penhora da metade ideal de um imóvel de propriedade da
coexecutada Marilda (fls. 266/267), contra a qual foi apresentada impugnação, com
fundamento na recuperação judicial da devedora principal e, desta forma, na
necessidade de suspensão da execução em face da avalista.
Entretanto, os mesmos fundamentos foram suscitados pelos executados
na impugnação de fls. 164/177, apresentada contra a penhora de valores bloqueados via
Bacenjud, na qual foi proferida a decisão de fls. 221, verbis:
“Malgrado o processamento da recuperação judicial da empresa devedora
(proc.no1028224-50.2018.8.26.0405, da E. 1a Vara Cível de Osasco) a
suspensão das execuções não se estende aos garantidores, ao contrário
do alegado pelos executados (pessoas físicas)”.
De fato, o artigo 49, § 1o, da Lei de Falências e Recuperação Judicial n.o
11.101/05, dispõe:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso.”
Deste modo, não há razão para a suspensão da execução contra os
codevedores, pois contra eles os credores conservam seus direitos e privilégios, tema já
enfrentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281442-72.2020.8.26.0000 -Voto no 25467
Fmt 4
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO.
GARANTIAS
PRESTADAS
POR
TERCEIROS.
MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS
CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT , 49, § 1o,
52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do
art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não
se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III,
ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o
art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não
provido.” (RECURSO ESPECIAL No 1.333.349 - SP (2012/0142268-4),
Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 26.11.2014).
No mesmo sentido, estabelece a súmula 581 do STJ que “a recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral por garantia
cambial, real ou fidejussória”.
Embora os agravantes apontem a existência de cláusula prevendo a
suspensão das execuções em face dos sócios coobrigados no plano de recuperação
judicial, não há comprovação de que referido plano já tenha sido aprovado.
Assim, não há que se falar em prejudicialidade externa e tampouco em
competência absoluta do juízo recuperacional. O bem penhorado pertence à avalista do
título executivo, não havendo justificativa para o deferimento do pedido de suspensão da
execução com relação a ela, vez que o aval constitui obrigação autônoma e
independente, como dispõe o artigo 49, § 1o, da Lei de Falências e Recuperação Judicial
n. 11.101/05.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator